Tribunal: TJDFT
Processo: 0011634-72.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0011634-72.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA TEPEDINO MARTINS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MARIA LUIZA TEPEDINO MARTINS DESPACHO Chamo o feito à ordem. Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o termo de acordo e comprovantes de pagamento de IDs 13758106, 13758160 e 13758167. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator